Tribunal: TJES
Processo: 5005682-38.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005682-38.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RECORRIDO: THAIS MEDEIROS LERBACH
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5005682-38.2022.8.08.0014

RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

RECORRIDO: THAIS MEDEIROS LERBACH

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REPRODUÇÃO DA CONTESTAÇÃO. NÃO IMPUGNOU A SENTENÇA ESPECIFICAMENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada por THAIS MEDEIROS LERBACH em face de APPLE COMPUTER BRASIL LTDA. Narra a autora, em síntese, que adquiriu um aparelho telefônico modelo Iphone 12 128GB, fabricado pela requerida, no valor de R$4.978,95 (quatro mil novecentos e setenta e oito reais e noventa e cinco centavos). Contudo, este aparelho telefônico não veio acompanhado do dispositivo conector do carregador. Requereu, portanto, que a requerida fosse condenada a entregar o carregador USB-C de 20W original APPLE (adaptador de alimentação na tomada macho), e a pagar indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 3662579), a requerida alegou a inexistência de onerosidade excessiva ao consumidor; cumprimento do dever de informação; inexistência de venda casada ou prática abusiva; não essencialidade do adaptador de tomada; alternativas à forma de carregamento; cumprimento da legislação ambiental brasileiras; interferência estatal indevida sobre a política comercial da empresa e inexistência de danos morais. Pleiteou pela improcedência da ação.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença pelo magistrado
a quo
(ID. 3662689), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante dessas considerações,
JULGO PROCEDENTES
em parte os pedidos autorais para:

CONDENAR
a parte requerida na obrigação de fornecer à parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, um carregador fabricado pela Apple compatível com o aparelho celular objeto da lide (Iphone 12 – 128GB), sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

CONFIRMAR
a decisão provisória de ID n. 16203163.

CONDENAR
a parte requerida a pagar a parte requerente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de astreintes, nos termos da fundamentação supra.

CONDENAR
a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação (01/08/2022 – ID n. 16787835), sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o "bis in idem" já que a taxa aplica também desempenha tal função).

Irresignado, o Banco requerido interpôs recurso inominado (ID.3662692). Em suas razões, apresentou praticamente os mesmos termos da contestação apresentada alegando que os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes.

A parte autora por sua vez apresentou Contrarrazões (ID. 3662695) ao RI objetivando a manutenção do julgado.

VOTO

Recebo o recurso por preencher os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

No tocante a análise das razões recursais, insta salientar que o recurso não merece ser conhecido.

Sabe-se que o art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil positivou o princípio da dialeticidade, norteador do sistema recursal. Segundo o referido artigo, cabe à parte recorrente apresentar as razões de sua inconformidade para requerer a reforma da decisão.

A r. Sentença proferida pelo juízo a quo julgou improcedentes os pedidos formulados na peça inicial fundamentando nos seguintes argumentos:

Por outro lado,
a conduta adotada pela fabricante, frente às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, mormente no artigo 6º, inciso IV, é abusiva
.

Isso porque, no caso em análise, a parte requerida não prova que, em sua nova política de vendas, a inclusão do adaptador de energia afetaria de forma grave o equilíbrio econômico do custo do aparelho, sendo seu o risco do negócio.

Ademais, é incoerente fazer a venda do aparelho desacompanhado do adaptador de carregador, sem provar que fez a revisão do valor do produto. Se demonstrasse a redução no valor final, só então poderia ser considerada uma opção do consumidor em adquirir ou não a peça faltante.

De fato, dessa forma, o consumidor adquire um aparelho de alto custo e fica impossibilitado de carregá-lo na tomada de energia, sendo-lhe imposta a utilização de algum outro adaptador, se o tiver em sua residência, ou a adquirir, desembolsando mais uma quantia, pelo que aumenta ainda mais os lucros da parte requerida.

[...]

Nesse sentido: "(...) Assim, não tenho nenhuma dúvida em afirmar que se trata de uma venda casada, eis que o consumidor, impossibilitado de carregar de maneira usual o seu aparelho celular, ou seja, na tomada se vê obrigado a, além de adquirir o produto, também em desembolsar mais uma quantia relativamente ao carregador, aumentando os lucros da requerida" (TJSP. Processo: 1005307-46.2021.8.26.0562. Data do julgamento: 23 de maio de 2021).

Ocorre que o recorrente, quando da interposição de recurso inominado,
reproduziu
ipsis literis
todos os termos do tópico de sua contestação, não atacando a fundamentação da sentença nenhuma vez.

Diante disso, resta claro que o Recurso Inominado como um todo é mera reprodução da peça inicial, deixando a recorrente de atacar os fundamentos da sentença recorrida. Assim, faz-se necessário reconhecer que não há efeito devolutivo em profundidade ao recurso que não ataca a motivação adotada pelo juízo a quo.

Assim dispõe a lição de Tereza Arruda Alvim Wambier e Fredie Didier Jr.:

3. Razões recursais.
Anexadas à petição de interposição, deverão ser articuladas as razões recursais, nas quais a parte recorrente suscitará as questões fáticas e jurídicas componentes de sua irresignacao relativamente à sentença. Quanto à composição da fundamentação do recurso (se serão fáticas e jurídicas as razões recursais, ou se exclusivamente jurídicas), há que se considerar o motivo da interposição do recurso, se proveniente de error in procedendo (erro de caráter processual incorrido pelo órgão judicante, caso em que as razões recursais terão cunho fundamentalmente de direito) ou se procedente de error in judicando (erro de juízo, vale dizer, de subsunção da norma ao fato, hipótese em que os motivos recursais poderão ter fundamentação fático-jurídica).

O C. STJ já decidiu que
“se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Precedentes. (AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020)”
e
“O princípio da dialeticidade, positivado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3.º do Código de Processo Penal, impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão (AgRg nos EDcl no AREsp 1448206/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020)”.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA ON LINE CANCELADA NO PRAZO LEGAL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ANALÍTICA E DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. MERA CÓPIA DE PEÇA PROCESSUAL APRESENTADA ANTERIORMENTE. CONTESTAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. O dever de fundamentação analítica não se restringe a orientar a prestação jurisdicional realizada pelo Magistrado, estendendo-se também às partes. Ao limitar as razões recursais à mera reprodução, ipsis litteris, da contestação apresentada, não atendeu o apelante ao princípio da dialeticidade, deixando de combater, modo expresso, os fundamentos esposados na sentença vergastada, inviabilizando, em parte, o conhecimento do apelo. É possível avançar tão somente sobre o exame da verba honorária fixada na origem. Nesse aspecto, o art. 85, §2º, do CPC, estabelece que os honorários serão fixados em um patamar mínimo e máximo de respectivamente 10% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o aquele atribuído à causa e, somente se este ou seu proveito econômico for muito baixo (ou inestimável), estará o Magistrado autorizado a fixar tal verba com base em patamares que não correspondam aos referenciais apontados, como se pode depreender do teor do art. 85, §8º, do mesmo diploma legal. Norma de caráter cogente e, portanto, imposta no caso concreto. APELO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70084033323, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 06-08-2020).

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. RAZÕES DISSOCIADAS.
AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
DESATENDIMENTO DOS REQUISITOS II E III DO ART. 1.010 DO CPC/15. Razões recursais dissociadas, sem infirmar concretamente o decidido pela instância de origem, cingindo-se a reproduzir a literalidade da contestação. Afronta ao princípio da dialeticidade e desatendimento dos requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC/2015. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.(Apelação Cível, Nº 70084094291, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, Julgado em: 26-10-2020).

Nesse contexto, resta claro que não merece conhecimento o Recurso Inominado em sua integralidade.

Ainda que assim não fosse, não merece qualquer reparo a sentença objurgada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Mesmo que sejam aqui reconhecidas razões para negar provimento ao recurso, impõe-se o não conhecimento. Isso porque a ausência de dialeticidade consiste em vício insanável, devendo ser considerada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “em se tratando de vício insanável, não há que se falar em aplicação do princípio da primazia de julgamento de mérito” (AgInt no AREsp 1.327.349/MG. Rel. Ministro Marco Buzzi. Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Inicialmente, não coaduno com o entendimento de que houve falta de dialeticidade, eis que o recurso não se trata de mera repetição, mas de inconformismo total com o resultado de julgamento proferido em primeiro grau, comportando, portanto, conhecimento.

No mérito, entendo que o presente caso é hipótese de reforma total do julgado. Inicialmente, não há abusividade na retirada do acessório, eis que se trata exclusivamente de política empresarial, não podendo a função judiciária intervir no modelo de negócio da recorrente.

Tal situação não importa em violação do CDC, não podendo a função judiciária, ainda, intervir na política de formação de preços da indicada fabricante, que não leva em conta apenas o custo para a produção, mas, também, a questão da inovação tecnológica, fora de que se trata de um produto de nicho, ou seja, o valor cobrado é bem superior ao custo de produção, sendo incoerente se cobrar a apresentação de uma planilha que não representaria a revisão do valor do produto.

Isso sem contar a questão afeta ao câmbio, haja vista que se trata de um produto importado.

De mais a mais, a retirada do acessório do celular for a amplamente divulgado pela mídia no país, não havendo que se falar em falha no dever de informação.

Por fim, não se trata de acessório essencial. O carregador (na prática, um adaptador de tomada) hoje é completamente desnecessário, posto que com o cabo pode-se carregar o aparelho celular em computadores, carregadores de indução e tomadas usb.

Na prática, não pode ficar o judiciário brigando com a realidade. Basta ir a um aeroporto ou a um restaurante, onde pode-se vislumbrar que as tomadas padrões de três pinos estão sendo substituídas por entradas usb, não sendo necessário o referido adaptador para carregar o celular.

Não havendo ato ilícito, improcede a obrigação de fazer determinada e a indenização por danos morais.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e dou-lhe provimento para julgar improcedentes os pedidos autorais, revogando a tutela de urgência deferida. Sem condenação em custas e honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.